Tribunal: CARF
Processo: 11065.723948/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. DIRETORES ESTATUTÁRIOS. INDEDUTIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos inscritos no artigo 303 do Regulamento do Imposto de Renda/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, a PLR paga a dirigentes ou administradores estatutários da pessoa jurídica é indedutível na apuração do Imposto de Renda, devendo a despesa ser adicionada para fins de determinação do Lucro Real.
AMORTIZAÇÃO. GASTOS COM INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL.
Os gastos relacionados a aquisição, instalação e implantação de sistema informatizado, que atendam aos requisitos de dedutibilidade e que contribuam para a formação do resultado de mais de um período de apuração estão sujeitos a amortização pelo prazo mínimo de cinco anos.
INOBSERVÂNCIA AO REGIME DE COMPETÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de despesa, custo ou dedução, constitui fundamento para lançamento de ofício se dela resultar a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior ao em que seria devido.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723948/2014-11
ACÓRDÃO
1101-002.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERPRO BETTANIN S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS
-
PLR.
DIRETORES
ESTATUTÁRIOS. INDEDUTIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos inscritos no artigo 303 do Regulamento do
Imposto de Renda/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, a PLR paga a
dirigentes ou administradores estatutários da pessoa jurídica é indedutível
na apuração do Imposto de Renda, devendo a despesa ser adicionada para
fins de determinação do Lucro Real.
AMORTIZAÇÃO. GASTOS COM INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA
INFORMATIZADO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL.
Os gastos relacionados a aquisição, instalação e implantação de sistema
informatizado, que atendam aos requisitos de dedutibilidade e que
contribuam para a formação do resultado de mais de um período de
apuração estão sujeitos a amortização pelo prazo mínimo de cinco anos.
INOBSERVÂNCIA AO REGIME DE COMPETÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de despesa,
custo ou dedução, constitui fundamento para lançamento de ofício se dela
resultar a postergação do pagamento do imposto para período de
apuração posterior ao em que seria devido.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723948/2014-11
2
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
SUPERPRO BETTANIN S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo
administrativo em epígrafe, teve contra si lavrado Auto de Infração, cientificado em 27/10/2014
(e-fl. 398), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, em face da constatação das
infrações abaixo listadas, em relação ao ano-calendário 2010, conforme peça inaugural do feito, às
e-fls. 355/370, Relatório da Ação Fiscal, de e-fls. 372/395, e demais documentos que instruem o
processo, como segue:
“[...]
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723948/2014-11
3
0001 CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
GASTOS CORRESPONDENTES A APLICAÇÃO DE CAPITAL
Gastos correspondentes a aplicação de capital para os quais não houve a
postergação de pagamentos de IRPJ e de CSLL, conforme disposto no item IV do
Relatório da Ação Fiscal em anexo.
[...]
0002 INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE ESCRITURAÇÃO
GASTOS
CORRESPONDENTES
A
APLICAÇÃO
DE
CAPITAL
-
COM
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTOS
Gastos correspondentes a aplicação de capital para os quais houve a
postergação de pagamentos de IRPJ e de CSLL, conforme itens IV e V do Relatório
da Ação Fiscal em anexo.
[...]
0003 ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL -
GRATIFICAÇÃO ATRIBUÍDA A DIRETOR
Gratificação atribuída a administrador da Fiscalizada, indedutível na
apuração do lucro real, conforme item III do Relatório da Ação Fiscal em anexo.
[...]”
Após regular processamento, a contribuinte apresentou impugnação, de e-fls.
421/435, a qual fora julgada procedente em parte, pela 1a Turma da DRJ05 em Salvador/BA, o
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 105-000.354, de 20 de agosto de
2020, de e-fls. 522/540, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. INDEDUTIBILIDADE.
A PLR paga a dirigentes ou administradores da pessoa jurídica é indedutível na
apuração do Imposto de Renda, devendo a despesa ser adicionada para fins de
determinação do Lucro Real.
AMORTIZAÇÃO. GASTOS COM INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA
INFORMATIZADO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL.
Os gastos relacionados a aquisição, instalação e implantação de sistema
informatizado, que atendam aos requisitos de dedutibilidade e que contribuam
para a formação do resultado de mais de um período de apuração estão sujeitos a
amortização pelo prazo mínimo de cinco anos.
INOBSERVÂNCIA AO REGIME DE COMPETÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723948/2014-11
4
A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de despesa, custo ou
dedução, constitui fundamento para lançamento de ofício se dela resultar a
postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior ao em
que seria devido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NORMAS COMPLEMENTARES. JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
OPINIÕES DOUTRINÁRIAS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais sem lei que lhes atribua eficácia vinculante,
somente se aplicam às partes envolvidas no litígio a que se referem.
Opiniões doutrinárias e decisões administrativas e judiciais, conquanto de
inestimável valor como fonte de consulta para ilustrar ou reforçar a
argumentação, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
NORMAS COMPLEMENTARES. SOLUÇÕES DE CONSULTA ADMINISTRATIVA
TRIBUTÁRIA.
A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de sua
publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB JUROS SOBRE MULTA DE
OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, regular é a incidência dos juros de mora sobre os valores de multa de ofício
não pagos, a partir de seu vencimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2010
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. DEDUTIBILIDADE.
A PLR paga a dirigentes ou administradores da pessoa jurídica é dedutível na
apuração da CSLL.
MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, estendem-se as conclusões advindas da apreciação daquele
lançamento à CSLL em razão da relação de causa e efeito advindas dos mesmos
fatos geradores e elementos probantes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
A autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem rechaçar em parte
a pretensão fiscal, concluindo que a indedutibilidade dos pagamentos a título de PLR aos
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723948/2014-11
5
administradores somente encontra lastro na legislação do IRPJ, não podendo ser estendida à CSLL,
razão pela qual excluiu a exigência atinente àquela contribuição.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 550/572,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra a exigência fiscal remanescente e, mais precisamente, quanto à glosa da dedução dos
pagamentos a título de PLR aos diretores, ressaltando que recolheu o INSS incidente sobre a
referida remuneração e, por conseguinte, realizou a dedução como despesa de salário, e que a
definição de salário está prevista no art. 28 da Lei no 8.212/91, sendo que o § 9o excepciona na sua
alínea a participação nos lucros ou nos resultados da empresa, quando estes tenham sido pagos ou
creditados de acordo com a lei específica.
Acrescenta que a lei específica seria a Lei no 10.101/2000; a qual estabelece
requisitos através negociação entre a empresa e seus empregados, mediante procedimentos
descritos como índice de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa, programas de
metas, resultados; “de modo que não havendo o cumprimento dos requisitos da Lei no
10.101/2000, configura-se como remuneração e, como tal, pode ser dedutível”.
Em defesa de sua pretensão, faz referência à jurisprudência do CARF, no sentido de
que os pagamentos de verbas à título de PLR que cumprem os requisitos na Lei 10.101/2000 não
devem sofrer a incidência de contribuições previdenciárias, ou seja, que a Participação nos Lucros e
Resultados - PLR concedida pela empresa aos seus funcionários, como forma de integração entre
capital e trabalho e ganho de produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, por força do disposto no artigo 7°, inciso XI, da CF, por não se revestir da natureza
salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e contraprestação pelo trabalho.
Sustenta que somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de
PLR não observar os requisitos legais insculpidos na legislação específica - artigo 28, § 9°, alínea
"j", da Lei n° 8.212/91, c/c Lei n° 10.101/2000, é que incidirão contribuições previdenciárias sobre
tais importâncias, em face de sua descaracterização como Participação nos Lucros e Resultados.
No que tange à glosa de despesas concernentes ao procedimento de instalação de
manutenção do sistema de informática – projeto ERP/SAP, igualmente, contrapõe-se à exigência
fiscal, corroborada pela decisão recorrida, aduzindo para tanto que decorrem de assessoramento
constante de assistência e, como tal, consubstanciam-se em despesas operacionais.
Descreve o referido produto como um “sistema de gestão empresarial que integra
todos os dados e processos de uma organização em um único sistema informatizado. A integração
pode ser vista sob a perspectiva funcional (sistemas de finanças, contabilidade, recursos humanos,
fabricação, marketing, vendas, compras entre outros) e sob a perspectiva sistêmica (sistema de
processamento de transações, sistemas de informações gerenciais, sistemas de apoio à decisão
entre outros).”
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723948/2014-11
6
Esclarece que o ERP em termos gerais são plataformas informatizadas
desenvolvidas para integrar os diversos departamentos de uma empresa, possibilitando a
automação e armazenamento de todas as informações dos negócios realizados. ERP, em outras
palavras, é um sistema que integra todas as operações da empresa, desde a mais simples até a
mais complexa, interligando as informações a fim de aperfeiçoar o processo produtivo da empresa.
Assevera que o ERP faz parte de um projeto que visa a automação e unificação das
informações da empresa a fim de melhor organizar as operações da empresa visando, ao final, o
aumento do faturamento da empresa.”
Sustenta que não se trata de uma simples e pura aquisição de software e como tal
deve ser lançado como ativo imobilizado. A aquisição foi a instalação e manutenção do projeto
ERP/SAP onde está incluído dentro deste projeto um software e muitas outras atividades de
manutenção e instalação.
Neste sentido, defende restar claro que as despesas incorridas pela instalação e
manutenção do Projeto ERP/SAP são despesas operacionais, ou seja, vinculadas às receitas de
venda, pois com a instalação deste projeto aumentam às receitas de vendas, devendo ser
reconhecido a legitimidade dos valores deduzidos para fins de IRPJ pela ora impugnante.
Assim, considera comprovado que as despesas com instalações e manutenção do
Projeto ERP/SAP estão corretamente lançadas como despesas para fins de IRPJ, e, portanto, as
infrações devem ser cancelada por esta Turma de Julgamento.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, em face da constatação das
infrações abaixo listadas, em relação ao ano-calendário 2010, conforme peça inaugural do feito, às
e-fls. 355/370, Relatório da Ação Fiscal, de e-fls. 372/395, e demais documentos que instruem o
processo, como segue:
“[...]
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723948/2014-11
7
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
0001 CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
GASTOS CORRESPONDENTES A APLICAÇÃO DE CAPITAL
Gastos correspondentes a aplicação de capital para os quais não houve a
postergação de pagamentos de IRPJ e de CSLL, conforme disposto no item IV do
Relatório da Ação Fiscal em anexo.
[...]
0002 INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE ESCRITURAÇÃO
GASTOS
CORRESPONDENTES
A
APLICAÇÃO
DE
CAPITAL
-
COM
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTOS
Gastos correspondentes a aplicação de capital para os quais houve a
postergação de pagamentos de IRPJ e de CSLL, conforme itens IV e V do Relatório
da Ação Fiscal em anexo.
[...]
0003 ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL -
GRATIFICAÇÃO ATRIBUÍDA A DIRETOR
Gratificação atribuída a administrador da Fiscalizada, indedutível na
apuração do lucro real, conforme item III do Relatório da Ação Fiscal em anexo.
[...]”
Por sua vez, inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça
vestibular do feito, a contribuinte interpôs impugnação, contestando cada uma das infrações
apuradas, a qual fora julgada procedente em parte pelo Acórdão recorrido, revertendo a glosa da
PLR para a CSLL, e, posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão
nas razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
DA (IN)DEDUTIBILIDADE DA PLR PAGA A DIRETORES ESTATUTÁRIOS
Relativamente à esta infração, entendeu a fiscalização que o Bônus atribuído a
Diretor da Fiscalizada não seria possível de dedução, uma vez tratar-se de pagamento esporádico
efetuado a título de gratificação, em valor muito superior à remuneração mensal fixada ao direto
da Fiscalizada (pró-labore), senão vejamos:
“[...]
III – BÔNUS ATRIBUÍDO A DIRETOR DA FISCALIZADA
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723948/2014-11
8
Em análise da escrituração contábil, foi verificado registro a débito da conta
de Resultado “0000425104 - PARTICIPACOES RESULTADOS DIRETORIAS” efetuado
em 31 de dezembro de 2010, no valor de R$ 337.556,75, referido como “BONUS
DIRETORES”. Tal registro contábil teve por contrapartida crédito à conta do
Passivo “0000214201 - PARTICIPACOES RESULTADOS”.
Em atendimento ao item 1 do Termo de Intimação Fiscal no 1, fl. 84, a
Fiscalizada apresentou cópias do Estatuto Social e da folha de pagamento por
meio da qual teria se efetivado o pagamento do bônus, fls. 87-105.
Verificou-se no Estatuto Social, formalizado em 15 de julho 2009, terem
sido nomeados como diretores os senhores Cezar Antônio Bettanin (Diretor
Presidente), Dante Bettanin (Diretor Vice-Presidente de Tecnologia), Eduardo
Bettanin (Diretor Vice-Presidente de Operações) e Dante Alberto Bettanin (Diretor
Superintendente), fls. 91-98.
Paralelamente, de acordo com as Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIPs)
transmitidas nos anos de 2009 a 2011 (até o mês de junho), referidas no Anexo I
a este Relatório, constatou-se que entre os diretores nomeados por meio do
Estatuto Social, apenas o senhor Dante Alberto Bettanin teria desempenhado
atividades na Fiscalizada, ocupando o cargo de Diretor Administrativo e
Financeiro, conforme a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Nas GFIPs, o
referido diretor fora qualificado como “Contribuinte Individual - diretor não
empregado com FGTS”.
Já na folha de pagamento relativa ao mês de junho de 2011, fls. 100-105,
indicou se pagamento do valor de R$ 337.556,75 a título de “Bonus Diretoria –
com FGTS”, coincidente com o valor que fora contabilizado em 31 de dezembro
de 2010 a débito da conta de Resultado “0000425104 - PARTICIPACOES
RESULTADOS DIRETORIAS”, depreendendo-se, após o cotejo com a GFIP
correspondente, que o valor foi integralmente pago ao senhor Dante Alberto
Bettanin.
Ainda em análise da escrituração contábil (contas de Resultado
“5.3.01.35.0001 - SALARIOS/HONOR.DA DIRETORIA” e “0000421102 - SALARIOS
ADMINISTRADORES”) e das GFIPs referentes aos anos de 2010 e 2011, constatou-
se que a Fiscalizada teria pago ao senhor Dante Alberto Bettanin pró-labore
mensal de R$ 30.000,00. Portanto, o bônus de R$ 337.556,75 tratou-se de
pagamento esporádico efetuado a título de gratificação, em valor muito superior
à remuneração mensal fixada ao diretor da Fiscalizada (pró-labore).
Para fins de apuração do Lucro Real, o artigo 303 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999) estabelece como
indedutíveis na apuração do Lucro Real as gratificações e as participações nos
lucros atribuídas aos dirigentes ou administradores da pessoa jurídica. Outrossim,
assim também entende a jurisprudência administrativa:
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723948/2014-11
9
[...]
É de se observar que mesmo se existisse um plano/acordo/convenção para
o pagamento de participação nos lucros e resultados em plena conformidade com
as disposições da Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000, isso acarretaria em
efeitos para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre as
participações nos lucros ou resultados pagas apenas aos empregados da
Fiscalizada, e não a diretores/sócios. Além disso, o fato de haver incidência de
contribuição previdenciária sobre pagamento atribuído a diretor não implica
necessariamente considerar esse valor despesa dedutível para fins de apuração
das bases de cálculo de IRPJ e de CSLL.
É que para fins de apuração das bases de cálculo de IRPJ e de CSLL, há
legislação específica que estabeleceu critérios de dedutibilidade de pagamentos
atribuídos a diretores e administradores das pessoas jurídicas. Dispõe-se no artigo
303 do Regulamento do Imposto de Regulamento do Imposto de Renda serem
indedutíveis as gratificações ou participações nos lucros atribuídas aos dirigentes
ou administradores da pessoa jurídica. No mesmo sentido, no artigo 357 do
Regulamento, faz-se distinção entre as remunerações pagas a diretores, sócios e
administradores (caput), dedutíveis, e os valores não correspondentes a
remuneração mensal fixa (pró-labore) por prestação de serviços (parágrafo único,
inciso I), indedutíveis.
Tomando-se por base a escrituração contábil e as GFIPs referentes aos anos
de 2010 e 2011, chegou-se à conclusão de que o valor R$ 337.556,75 não
correspondera, nem em valor e nem em periodicidade, a remuneração mensal
fixa, mas a gratificação esporádica atribuída ao diretor Dante Alberto Bettanin. Tal
conclusão se alinha com a própria descrição dada pela Fiscalizada na escrituração
contábil (“BONUS DIRETORES”) e na folha de pagamento (“Bonus Diretoria – com
FGTS”) sobre o referido valor, registrado como um “bônus”, não como
remuneração/salário.
Portanto, considerando que a despesa contabilizada à conta de Resultado
“0000425104 - PARTICIPACOES RESULTADOS DIRETORIAS” no valor de R$
337.556,75 correspondeu a gratificação atribuída a diretor/administrador da
Fiscalizada, este valor será adicionado ao lucro líquido do ano de 2010 nos termos
dos artigos 249, inciso I, 303 e 357, parágrafo único, inciso I, todos do
Regulamento do Imposto de Renda. Da mesma forma, em função do disposto nos
artigos 2o da Lei 7.689, de 15 de dezembro de 1988, 57 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995; 2o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 1o da Lei 9.316,
de 22 de novembro de 1996 e 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
também será indedutível para fins de apuração da base de cálculo da CSLL.
[...]”
Por seu turno, pretende a contribuinte a reforma, em parte, do Acórdão recorrido,
o qual manteve parcialmente a exigência fiscal, ressaltando que recolheu o INSS incidente sobre a
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723948/2014-11
10
referida remuneração e, por conseguinte, realizou a dedução como despesa de salário, e que a
definição de salário está prevista no art. 28 da Lei no 8.212/91, sendo que o § 9o excepciona na sua
alínea a participação nos lucros ou nos resultados da empresa, quando estes tenham sido pagos ou
creditados de acordo com a lei específica.
Acrescenta que a lei específica seria a Lei no 10.101/2000; a qual estabelece
requisitos através negociação entre a empresa e seus empregados, mediante procedimentos
descritos como índice de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa, programas de
metas, resultados; “de modo que não havendo o cumprimento dos requisitos da Lei no
10.101/2000, configura-se como remuneração e, como tal, pode ser dedutível”.
Em defesa de sua pretensão, faz referência à jurisprudência do CARF, no sentido de
que os pagamentos de verbas à título de PLR que cumprem os requisitos na Lei 10.101/2000 não
devem sofrer a incidência de contribuições previdenciárias, ou seja, que a Participação nos Lucros e
Resultados - PLR concedida pela empresa aos seus funcionários, como forma de integração entre
capital e trabalho e ganho de produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, por força do disposto no artigo 7°, inciso XI, da CF, por não se revestir da natureza
salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e contraprestação pelo trabalho.
Sustenta que somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de
PLR não observar os requisitos legais insculpidos na legislação especifica - artigo 28, § 9°, alínea
"j", da Lei n° 8.212/91, c/c Lei n° 10.101/2000, é que incidirão contribuições previdenciárias sobre
tais importâncias, em face de sua descaracterização como Participação nos Lucros e Resultados.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido na forma daquele decisório.
Aliás, esta Turma já se debruçou sobre o tema, firmando entendimento uníssono
que, tratando-se de diretor estatutário, ou seja, sem vínculo empregatício, o pagamento de PLR
não é passível de dedução da apuração do tributo lançado, na esteira dos preceitos inscritos no
artigo 303 do RIR/1999, então vigente, que assim prescreve:
“Art. 303. Não serão dedutíveis, como custos ou despesas operacionais, as
gratificações ou participações no resultado, atribuídas aos dirigentes ou
administradores da pessoa jurídica (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, § 3o, e Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 58, parágrafo único).”
Como se observa, estamos diante de expressa determinação legal, corroborando a
pretensão fiscal, não havendo se falar em dedutibilidade de aludidos valores simplesmente
porque foram objeto de tributação pelas contribuições previdenciárias.
A rigor, inobstante as inúmeras discussões que repousam sobre o tema, com os
mais variados entendimentos, especialmente quanto a dedutibilidade da PLR dos segurados
empregados, observados ou não os pressupostos da Lei no 10.101/2000, ou mesmo aludido
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723948/2014-11
11
benefício destinado aos diretores empregados, com ou sem subordinação, certo é que no caso dos
autos é inconteste que os valores sob análise foram pagos à direto estatutários, ou seja,
contribuinte individual, havendo, assim, a perfeita subsunção da norma encimada à hipótese
vertente, não havendo se falar em improcedência do feito.
DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ERP/SAP – DEDUBITILIBADADE0
No que tange à glosa de despesas concernentes ao procedimento de instalação de
manutenção do sistema de informática – projeto ERP/SAP, igualmente, contrapõe-se à exigência
fiscal, corroborada pela decisão recorrida, aduzindo para tanto que decorrem de assessoramento
constante de assistência e, como tal, consubstanciam-se em despesas operacionais.
Descreve o referido produto como um “sistema de gestão empresarial que integra
todos os dados e processos de uma organização em um único sistema informatizado. A integração
pode ser vista sob a perspectiva funcional (sistemas de finanças, contabilidade, recursos humanos,
fabricação, marketing, vendas, compras entre outros) e sob a perspectiva sistêmica (sistema de
processamento de transações, sistemas de informações gerenciais, sistemas de apoio à decisão
entre outros).”
Esclarece que o ERP em termos gerais são plataformas informatizadas
desenvolvidas para integrar os diversos departamentos de uma empresa, possibilitando a
automação e armazenamento de todas as informações dos negócios realizados. ERP, em outras
palavras, é um sistema que integra todas as operações da empresa, desde a mais simples até a
mais complexa, interligando as informações a fim de aperfeiçoar o processo produtivo da empresa.
Assevera que o ERP faz parte de um projeto que visa a automação e unificação das
informações da empresa a fim de melhor organizar as operações da empresa visando, ao final, o
aumento do faturamento da empresa.”
Sustenta que não se trata de uma simples e pura aquisição de software e como tal
deve ser lançado como ativo imobilizado. A aquisição foi a instalação e manutenção do projeto
ERP/SAP onde está incluído dentro deste projeto um software e muitas outras atividades de
manutenção e instalação.
Neste sentido, defende restar claro que as despesas incorridas pela instalação e
manutenção do Projeto ERP/SAP são despesas operacionais, ou seja, vinculadas às receitas de
venda, pois com a instalação deste projeto aumentam às receitas de vendas, devendo ser
reconhecido a legitimidade dos valores deduzidos para fins de IRPJ pela ora impugnante.
Assim, considera comprovado que as despesas com instalações e manutenção do
Projeto ERP/SAP estão corretamente lançadas como despesas para fins de IRPJ, e, portanto, as
infrações devem ser cancelada por esta Turma de Julgamento.
Sem razão à contribuinte!
Com efeito, na hipótese dos autos, a contribuinte devidamente intimada
apresentou os contratos que escoram as deduções, além de prestar os devidos esclarecimentos,
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723948/2014-11
12
os quais não foram suficientes a justificá-las, no entendimento do fiscal autuante, por entender
que as despesas com o Projeto ERP/SAP contribuíram para a formação do resultado de mais de
um período de apuração, razão pela qual correto o enquadramento realizado pela Autoridade
Fiscal, nos termos do artigo 325 do RIR/1999, sujeitando as despesas à amortização em 60
meses, fundamento, portanto, a acusação fiscal.
O julgador de primeira instância, por sua vez, ao analisar a demanda rechaçou de
pronto as razões de defesa da contribuinte, corroborando o lançamento fiscal, que se trata (no
contexto geral) de aquisição exclusiva de um software, que deveria ser lançado como ativo
imobilizado, por supostamente trazer um aumento de produção. Assim, deveria ser o crédito
apropriado na medida das proporções para ativo imobilizado, conforme determina a legislação
tributária.
Como se observa, o deslinde da controvérsia se fixa basicamente em definir se as
despesas sob análise se caracterizam como simples aquisição de software, devendo ser lançada
como ativo da empresa e posterior amortização, na forma que entendeu a fiscalização,
corroborada pelo julgador recorrido, ou se apresenta como uma prestação de serviços mais
complexos, visando a implantação de novo sistema de gestão organizacional, com várias etapas
autônomas, mais precisamente gestão de mudança organizacional para levantamento de
estudo, análise e mudanças necessárias para manutenção da gestão, com o intuito de alimentar
o software ERP, se caracterizando como despesa operacional, portanto, como sustenta a
recorrente.
E, neste desiderato, não obstante as alegações da contribuinte, mais uma vez, seu
insurgimento não é capaz de refutar a pretensão fiscal.
Destarte, como muito bem delineado pela recorrente, aludidas despesas encontram
lastro nas seguintes cláusulas dos contratos de prestação de serviços, elencados pela própria
fiscalização no Relatório Fiscal, de e-fls. 380/381, in verbis:
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723948/2014-11
13

Extrai-se daí que aludidos serviços se prestaram eminentemente à
operacionalização do Sistema ERP/SAP, ou seja, estão intrinsecamente ligados à implantação e
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723948/2014-11
14
manutenção de referido sistema (Software). Aliás, nos parece que não fosse assim, sequer
haveria necessidade de contratação, seguindo em funcionamento o sistema antigo (Software
LOGIX).
Aliás, a própria contribuinte reconhece que o Software novo (ERP/SAP) veio a
substituir o antigo (LOGIX), o qual com o passar dos anos, não mais comportava as demandas da
empresa, tornando-se obsoleto e necessitando, conforme sua fornecedora, um up grade que
demandaria a aquisição de um novo software, com nova implementação e manutenções.
Constata-se, assim, que a própria autuada reconhece em suas razões recursais que
se trata de implantação de um novo software, e, nestas condições, as despesas incorridas para
fins de sua implantação são decorrentes daquele sistema e a forma de registro contábil e
tributação, igualmente, seguem o mesmo caminho.
Não bastasse isso, verifica-se que a contribuinte informou no decorrer da
fiscalização que somente a parte destinada à aquisição do Software propriamente dito, seria
passível de ativação para amortização posterior, sem, no entanto, comprovar esta afirmação nos
autos do processo, em que pese ter sido objeto de confrontação pela fiscalização, senão
vejamos:
Relatório Fiscal (pag. 13), e-fl. 384:
“[...]
Outrossim, a Fiscalizada argumentou que o fato de utilizar o sistema
“ERP/SAP” até o presente momento, verbis, “não significa que as despesas sejam
provenientes da aquisição de um sistema que deve ser ativado, mas, sim,
despesas de prestação de serviço que foram necessárias para a implementação do
sistema”. Assim, deu-se a entender que apenas despesas com a aquisição do
sistema “ERP/SAP” propriamente dito seriam passíveis de ativação para
amortização posterior enquanto que outras despesas para implementação do
sistema “ERP/SAP” não, porque seriam integralmente dedutíveis no período de
apuração em que incorridas. Neste ponto, cumpre observar que na escrituração
contábil da Fiscalizada não foram localizados valores relacionados ao projeto
“ERP/SAP” ativados no ano de 2010. [...]’
No recurso voluntário a contribuinte repisa tal alegação, mas, novamente, sequer
a comprova.
Constata-se, assim, que tais despesas foram tratadas de forma geral e irrestrita,
não havendo se falar em parte referente à prestação de serviços e outra de aquisição do
software, uma vez que o tratamento contábil conferido pela contribuinte fora uníssono para
toda despesa.
Mais a mais, tratando-se de recurso voluntário em que aduz basicamente as
mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a qual se
debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde peço vênia
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723948/2014-11
15
para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos no
artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
63. Sobre os gastos com a implantação do Sistema ERP/SAP, o próprio
Impugnante afirma que está incluído dentro deste projeto um software e muitas
outras atividades de manutenção e instalação, que duraram meses até a entrada
em operação; e que, a dita ferramenta integra a automação e unificação das
informações da empresa a fim de melhor organizar as operações e contribuir para
aumentar o faturamento, e melhorar a atividade empresária.
64. Os argumentos lançados, contrariamente ao que pretende o
Impugnante, corroboram a tese da Fiscalização acerca da extensão da
contribuição do Sistema ERP/SAP para a formação do resultado de mais de um
período de apuração, como, por exemplo se encontra nos seguintes trechos da
Impugnação em ficam evidenciados os benefícios que a empresa vislumbrou no
Sistema, para além do resultado do próprio período em que se deu a aquisição e
implantação:
[...]
65. Da leitura dos autos resta claro:
65.1. o Sistema ERP/SAP faz parte de um projeto que visa a automação e
unificação das informações da empresa a fim de melhor organizar as operações
da empresa para, ao final, obter o aumento da eficiência nas atividades
empresariais;
65.2. não se trata de considerar o gasto indedutível, circunstância sequer
aventada no lançamento, aliás incompatível mesmo com a autuação, vez que foi
admitida a sua amortização para fins de apuração do lucro real;
65.3. ficou comprovado e não é negado pelo Impugnante que os benefícios
do Sistema ERP/SAP se estenderam por mais de um período de apuração,
encontrando-se em utilização desde a implantação em setembro/2010 até o
momento em que se procedeu a fiscalização;
65.4. além da aquisição, houve gastos com a instalação e implantação para
colocar o Sistema no local em condição necessária para ser capaz de funcionar da
forma a atender os objetivos pretendidos pela administração.
[...]”
72. Ainda de acordo com o CPC 04, o custo de um ativo intangível inclui:
(a) seu preço de compra, acrescido de impostos de importação e impostos
não recuperáveis sobre a compra, após deduzidos os descontos comerciais
e abatimentos; e (b) qualquer custo diretamente atribuível à preparação do
ativo para a finalidade proposta.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723948/2014-11
16
73. Resta hialino que o Sistema ERP/SAP é um recurso que tem o potencial
de produzir benefícios econômicos futuros, para além da data de sua
aquisição/implantação, ainda que não sejam certos, líquidos; portanto não se
referindo ao desempenho financeiro da entidade. E que os benefícios econômicos
se projetam ao longo de vários períodos contábeis, na circunstância em que a
confrontação com a receita (regime de competência) somente pode ser feita de
modo geral e indireto, devendo as despesas serem reconhecidas na
demonstração do resultado com base em procedimentos de alocação sistemática
e razoável.
74. Aqui releva anotar que não se insere no âmbito da Instrução Normativa
SRF no 162/1998, vigente à época dos fatos geradores, a qual fixava prazo de vida
útil e taxa de depreciação dos bens que relaciona; entre os quais não se
encontram os softwares.
75. De todo exposto, em relação ao denominado Projeto ERP/SAP, algumas
conclusões se extrai:
75.1. não representa despesa que se exaure num único período;
75.2. não se enquadra como equipamento ou máquina que proporciona a
produção, mas, um sistema que auxilia o organismo da empresa para que possa
ter um controle sobre o mesmo;
75.3. não se lhe aplica a depreciação (Decreto n° 3.000/1999 - Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/99, art. 305);

75.4. atende ao conceito de ativo intangível;
75.5. no seu custo estão incluídos os valores aplicados na preparação do
ativo para a finalidade proposta vinculados aos contratos com as empresas
citadas no item 18 retro.
76. Enfim, estabelecia a Instrução Normativa SRF no 4, de 1985, vigente à
época dos fatos geradores:
O Secretário da Receita Federal, em exercício, no uso de suas atribuições, e,
com fundamento no disposto no artigo 202, § 1o, do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 985.450, de 04 de dezembro
de 1980,
RESOLVE:
I - Fixar em cinco anos o prazo de vida útil admissível para fins de
depreciação de computadores e periféricos ("hardware");
II - Fixar em cinco anos o prazo mínimo admissível para amortização de
custos e despesas de aquisição e desenvolvimento de logiciais ("software"),
utilizados em processamento de dados.
77. Conclui-se, portanto, que o lançamento fundamentado nos parágrafos
4o e 5o do artigo 6o do Decreto-lei 1.598/1977, amparado no Parecer Normativo
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723948/2014-11
17
CST no 57, de 16 de outubro de 1979, e no Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de
agosto de 1996, atende aos ditames legais, restando indubitável, que todos os
valores indicados pela Fiscalização devem compor o custo do programa de gestão
adquirido, porquanto imprescindíveis para que o projeto exerça a função à qual se
propõe, nos termos aqui já colocados, não havendo reparos a fazer no
lançamento fiscal.
78. Improcedente a Impugnação neste tema, e não havendo outros
argumentos da defesa contra a exigência sobre a postergação dos tributos
relacionada a esta infração, aplicam-se as mesmas conclusões.
[...]”
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação e ação fiscal, além de
suscitar a improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação
referenciada, isoladamente, não tem o condão de afastar a pretensão fiscal.
A discussão trazida à colação pela recorrente repousa essencialmente em matéria
de prova, cabendo à contribuinte demonstrar que as imputações fiscais não se coadunam com a
realidade dos fatos, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, o que não logrou
demonstrar, ou seja, não obteve êxito em rechaçar a pretensão fiscal, impondo seja mantida a
exigência fiscal nos termos do Acórdão recorrido.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea, mormente na
esteira do disposto no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. Não o fazendo, é de se
manter o Acórdão recorrido.
Neste sentido, no mérito, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista
que o fiscal autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária
aplicável à espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.162 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723948/2014-11
18

Fl. 594
DF CARF MF
Original